Tribunal: TJDFT
Processo: 0725760-14.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725760-14.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IZABELLE MARQUES FERREIRA POLIDO APELADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A DESPACHO Trata-se de apelação interposta por IZABELLE MARQUES FERREIRA POLIDO, advogada de RAYSSA CAETANO DA SILVA, em que pleiteia a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença. Nos termos do art. 99, § 5o, do CPC, “o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.” Verifica-se que a apelante não apresentou a guia de custas emitida pelo Tribunal de Justiça, acompanhada do respectivo pagamento, impedindo a análise da regularidade do preparo. Portanto, comprove a apelante o regular recolhimento das custas ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 6 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora